Tribunal: CARF
Processo: 13971.000615/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.000615/2011-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.961 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
DECLINAR COMPETÊNCIA
Recorrente
DICARLO MOVEIS E ACESSORIOS PARA CASA E LOJAS LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência para a apreciação do processo para a 2a Seção de Julgamento do CARF.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
integrante do v. Acórdão proferido pela DRJ ao julgar a impugnação da ora Recorrente, para, a
seguir, complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento
de primeira instância.
No presente processo constam os autos de infração abaixo identificados, cuja
ciência do sujeito passivo deu-se em 17/03/2011, mediante o recebimento pessoal do procurador
da empresa conforme recibo assentado às fls. 11, 47 e 68 dos autos.
1) AIOP DEBCAD no 37.292.365-8, (fls.11/46), consolidado em 14/03/2011 no
valor original (sem juros e multa) de R$326.588,68, relativo ao período 01/2007 a 06/2010,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio da
Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), incidentes
sobre a remuneração segurados contribuintes individuais e empregados.
2) AIOP DEBCAD 37.292.366-6 (fls.47/67) consolidado em 14/03/2011 no valor
no valor original ( sem juros e multa) de R$236.707,14 relativo às competências 01/2007 a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.000615/2011-61
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000615/2011-61

06/201o, contendo a cobrança de contribuições patronais, destinadas ao custeio das outras
entidades e fundos SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SENAI; SESI e SEBRAE incidente sobre
a remuneração dos segurados empregados.
De acordo com os Discriminativos de Débitos – DD de fls. 12 e 48, os fatos
geradores, foram apurados nas folhas de pagamento e nas GFIP - Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações para a Previdência Social da empresas fiscalizadas e identificados nos
levantamentos:
- DC - FOLHA DE PAGAMENTO DA DC, Período do Débito: 07/2007 a
09/2007; 03/2008 a 11/2008, com a aplicação da multa de mora de 24%.
- DC1 - FOLHA DE PAGAMENTO DA DC, Período do Débito: 01/2007 a
06/2007; 10/2007 a 02/2008, com a aplicação da multa de ofício de 75%
- DC2 - FOLHA DE PAGAMENTO DA DC; Período do Débito: 12/2008 a
06/2010, com aplicação da multa de ofício de 150%
- DL - FOLHA DE PAGAMENTO DA DL Período do Débito: 07/2008 a
11/2008, com a aplicação da multa de mora de 24%.
- DL1 - FOLHA DE PAGAMENTO DA DL; Período do Débito: 12/2007 e
Décimo Terceiro 2007 com a aplicação da multa de ofício de 75%
- DL2 - FOLHA DE PAGAMENTO DA DL; Período do Debito: 12/2008 a
06/2010 com aplicação da multa de ofício de 150%
Registre-se que no AIOP 37.292.366-4 a multa aplicada foi a de mora de 24% até
competência 11/2008 e de ofício de 150% de 12/2008 até 06/2010.
3) AIOA DEBCAD 37.292.367-4 ( fls.68) lavrado em 14/03/2011 no Código de
Fundamento Legal –CFL 68, relativo às competências 07/2007; 08/2007;09/2007, 03/2008 a
11/2008, por infração ao disposto no art. 32, IV, § 5o da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, em
razão de a empresa ter apresentados Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Pelo descumprimento da obrigação acessória, com fundamento na Lei no. 8.212,
de 24.07.91, art. 32, parágrafo 5o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a
redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03) e art. 373, foi fixada a multa administrativa de
R$91.414,20.
No Relatório Fiscal de fls. 72/ 89 a autoridade lançadora esclarece que:
- As Auditorias-Fiscais foram desenvolvidas nas empresas: DC INDÚSTRIA DE
EXPOSITORES LTDA EPP e DL INDÚSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LTDA
EPP, que passam a ser identificadas como DC e DL, ambas optantes pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições — SIMPLES — com efeitos a partir de 01/01/2007; e
do SIMPLES NACIONAL a partir de 01/07/2007.
- a manutenção das duas empresas no sistema tributário especial tem por objetivo
dividir o faturamento para não exceder os limites da Lei n °9.317/1996, até 06/2007 e da LC
123/2006, a partir de 07/2007 e, assim, deixar de recolher as contribuições (patronal e de
terceiros) sobre a folha de pagamento dos empregados registrados.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000615/2011-61

- a empresa DL foi constituída em nome de interpostas pessoas. No seu quadro
societário constam pessoas que não são seus verdadeiros sócios, bem como foram omitidos os
nomes dos seus sócios de fato.
- a autuação por infração ao descumprimento de obrigações acessórias, conforme
o Código de Fundamentação Legal- CFL 68, dá-se em razão de a empresa ter informado em
GFIP, no período de 01/2007 a 06/2010, o código 2 no campo destinado a informação quanto à
condição de optante do SIMPLES, ao invés de 1 (código de empresas não optantes), omitindo da
GFIP a parte patronal devida pelo contribuinte; ou seja, omitiu, total ou parcialmente, receitas ou
lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
- em atendimento ao disposto no art. 106, inciso II, alínea "c" do CTN, foi feita a
comparação mensal entre os valores da multa de oficio e a soma da multa de mora prevista no
art.35, inciso II da Lei 8.212/91 com a multa prevista no art. 32, § 5o da Lei 8.212 (Código de
Fundamentação Legal - CFL 68), para as competências anteriores à edição MP 449 de
03/12/2008. Dos autos consta a planilha "Cálculo da Multa mais Benéfica" (fls. 69/70) onde foi
feita a discriminação mensal dos valores resultantes do cálculo das multas conforme as
legislações passada e presente, com a finalidade de mostrar a multa mais benéfica ao contribuinte
por competência.
- A exclusão da DC do sistema tributários SIMPLES foi fundamentada na Lei
9.317, de 05 /12/1996- art. 9o c/c art. 13 e 14. Já a exclusão da empresa no SIMPLES
NACIONAL tem como fundamento a Lei Complementar 123 de 14/12/2006 - art3o c/c art. 29;
art. 30 e 31 inciso II.
- foi emitida representação administrativa para baixa de ofício do CNPJ da
empresa DL com fundamento no art. 28 inciso II alínea "a" da Instrução Normativa 1005 de
08/02/2010.
No procedimento fiscal apurou-se que:
A DC - CNPJ 01.314.776/0001-49 - iniciou suas atividades no dia 01/07/1996
com o nome de DICARLO METALÚRGICA LTDA (e como DICARLO se manteve até março
de 2010, conforme 6a alteração), sendo o seu objetivo social a "exploração do ramo de indústria e
comércio de expositores e móveis modulares". Sua primeira sede foi na Rua Rodolfo Roedel,
1.440 no Bairro Salto Weissbach — Blumenau / SC- e sócios administradores o casal Carlos
Bertoldi e Gorete Pereira Bertoldi. Ele, o administrador com 95% do capital declarado.
Em outubro de 1999, na 1a alteração de contrato, a firma se mudou para a Rua
Bahia, 4.333 - Fundos -, no mesmo bairro.
Na 3a alteração (abri1/2003) a sociedade mudou o seu endereço para a Rua Dr.
Blumenau, 10.190 Galpão 03 - no bairro Encano em Indaial/SC. Estendeu o objeto social para o
ramo de Indústria e comércio varejista e atacadista de expositores e móveis tubulares e prestação
de serviços de metalurgia e pintura eletrostática a pó.
Em agosto/2007 (4a alteração) a empresa passou a se chamar DICARLO
INDÚSTRIA DE EXPOSITORES LTDA EPP e o objetivo de explorar o ramo de "Indústria de
móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e aramados em geral, comércio varejista e
atacadista de móveis tubulares e de madeira para lojas, expositores e aramados em geral".
E em março de 2010, na 6a alteração, o administrador Carlos Bertoldi saiu da
sociedade, entrando no seu lugar o filho menor e estudante Renan Carlos Bertoldi (representado
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000615/2011-61

pela mãe Gorete Aparecida Pereira Bertoldi) que passou a administrar a sociedade. Mudou
também a razão social para DC INDUSTRIA DE EXPOSITORES LTDA EPP e incluiu no
objetivo a prestação de serviços de transportes rodoviário de cargas e a prestação de serviços de
reparação e conserto de móveis tubulares e de madeira. (Obs. 0 nome DICARLO foi para uma
terceira empresa aberta em 05/2010).
.......
A DL iniciou suas atividades em 01/11/2003 com o nome de DL COMERCIO DE
EXPOSITORES LIDA na Rua Rudolf Roedel, 1.440 sala 02, no bairro Asilo em Blumenau
(mesmo endereço em que a DC iniciou as atividades em 1996) e o objetivo de explorar o
"comércio varejista e atacadista de móveis para lojas, expositores e aramados em geral". Sócios:
Cláudio Bertoldi (administrador) e Flávio Pereira.
Na primeira alteração contratual (julho de 2004) alterou a razão social para DL
INDÚSTRIA E COMERCIO DE EXPOSITORES LIDA ME. Mudou-se para a Rua Dr.
Blumenau, 10.190 galpão 04- bairro Encano- Indaial/SC (mesmo endereço da DC a partir de
abril/2003) e o objetivo passou a ser a exploração do ramo de "indústria de móveis tubulares e de
madeira para lojas, expositores e aramados em geral, comércio varejista e atacadista de móveis
tubulares e de madeira para lojas, expositores e aramados em geral". Nessa mesma data, saiu da
firma o sócio Flávio Pereira e entrou Antônio Orias Pereira.
No dia 17 de abril de 2008 (2a alteração) saiu da sociedade o administrador Cláudio
Bertoldi, entrando em seu lugar Ruan Carlos BertoIdi (filho de Carlos Bertoldi) e a
administração passou para o sócio Antônio Orias Pereira.
Na 3a alteração (20/01/2010) incluiu-se no objeto social a "prestação de serviço de
reparação e conserto de móveis tubulares e de madeira, pintura eletrostática a pó e
prestação de serviços rodoviários de cargas".
Sobre a sede das empresas o auditor informa que ambas, a partir da 1a alteração
contratual da DL, passaram a trabalhar no mesmo endereço , embora nos contratos constem
diferentes números de galpões.
Em entrevistas, apurou-se que o setor administrativo das empresas, desde 2004,
funciona no mesmo local de atualmente e que todos os funcionários trabalham juntos desde
aquela época, alguns registrados na DC como os assistentes administrativos; outros na DL como
a coordenadora do RH do grupo, Ednéia Steinhauser.
Nas mesmas entrevistas foi possível definir que o galpão 03 sempre foi o depósito
de material acabado, almoxarife e expedição desse material para os clientes e não a sede de uma
delas como consta no contrato social. O setor industrial também está concentrado num único
galpão desde 2004, embora as máquinas estejam registradas no imobilizado das duas firmas. Os
funcionários trabalham juntos, uniformizados de DICARLO e registrados um pouco em cada
CNPJ.
Sobre Cláudio Bertoldi o auditor ressalta que é empregado registrado na DC desde
11/2000 e apesar de assumir a DL em 2003 jamais se afastou do registro inicial, continuando
durante a sua "administração" e após a sua saída da sociedade. Os sócios Flavio Pereira é
empregado do grupo desde março/1998 quando era registrado na DC como auxiliar de produção,
depois virou "sócio" da DL e em novembro/2006 passou a ser empregado da DL na função de
Orgamentista do grupo empresarial. Antônio Orlas Pereira é cunhado de Carlos e também era
seu empregado por algum tempo. (Hoje é empregado registrado na Cremer).
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000615/2011-61

Conclui a fiscalização que na realidade a sede do grupo é a parte da frente (mais o
mezanino) do galpão 04. Ali funciona o centro administrativo, o RH, a recepção / secretaria, o
financeiro e refeitório para todos os empregados. Os fundos do Galpão 04 e o Galpão 03 abrigam
os empregados que cuidam da parte industrial, matéria prima, produtos acabados, almoxarife e
expedição.
Informa o fiscal que em outubro de 2008, a DL que tem como "sócio-
administrador" Antônio Orias Pereira (irmão de Gorete) com apenas 1% do capital subscrito
nomeou e constituiu procuradores Gorete Aparecida Pereira Bertoldi esposa de Carlos Bertoldi e
sócia da DC e seu filho Ruan, que é "sócio" da DL com 99%. No ano de 2010 as duas empresas
nomearam procurador o Sr. Anilvo de Souza, tio de Carlos para, segundo ele, encaminhar o
grupo para a incorporação de um desses CNPJ.
No item "DO RH COMUM PARA AS DUAS EMPRESAS" o auditor-fiscal
relata a realização de entrevistas com vários empregados registrados na DC e DL, e comprova
que trabalham no mesmo espaço, usam o mesmo uniforme e realizam tarefas comuns às duas
empresas.
Na analise da escrituração contábil o auditor constatou que nos exercícios de 2006
e 2007 a DL deixou de registrar contas de energia elétrica, água, telefone, material de expediente
e aluguel, fatos estes que demonstram que a DC tem o controle da situação econômica do grupo,
pois os custos das empresas se confundem e que o controle contábil dos dois CNPJ de fato é
feito pela DC/DICARLO, que administra o negócio de forma única.
Registra o auditor que a partir de janeiro de 2011, já em andamento a ação fiscal,
nas GFIP de ambas as empresas foi declarado o código "1". "não optante"
O fiscal conclui que:
- as duas empresas fazem parte de uma única sociedade conhecida pela marca
DICARLO, mas mantiveram-se como optantes do SIMPLES com a finalidade de formalizar os
registros dos empregados e dividir a receita para não serem excluídas do regime especial, "sendo
totalmente controladas pela DC, a empresa-mãe. Trata-se de constituição simulada de pessoa
jurídica em nome de interpostas pessoas físicas ("laranjas") e assim eximir a DC do pagamento
de contribuições previdenciárias e outros tributos, tudo com o claro e primordial intento de lesar
o fisco".
- os empregados e "sócios formais" da DL na verdade atendem aos pressupostos
necessários à caracterização de segurados empregados da DC / DICARLO, comandados pela DC
administrada por Carlos Bertoldi, conforme o disposto no art. 3o da CLT e no art. 12, inciso I,
alínea "a", da Lei 8.212/91, que são: pessoalidade; não eventualidade; subordinação;
onerosidade.
O auditor também informa que:
- foram considerados créditos da autuada os valores registrados nos dois CNPJ
referentes à parcela destinada à Previdência Social contida nos valores arrecadados mediante
DARF de código 6106 (recolhimento do SIMPLES), conforme o disposto na Lei 9.317/96, no
período de 01/2006 a 06/2007 e mediante DAS (recolhimento do SIMPLES Nacional), instituído
pela Lei Complementar 123/2006 no período posterior a 07/2007. Tais créditos constam do
Relatório de Discriminativo do Débito - DD, indicados como CRED, e foram abatidos do Auto
de Infração na parte patronal/empresa.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000615/2011-61

- a partir da competência 12/2008, a multa de ofício foi qualificada com base no
art. Art. 44 da Lei 9430/1996, que determina a duplicidade do percentual (75%x2) em face da
configuração dos ilícitos penais previstos nos artigos 71;72;73 da Lei 4.502/1964, no caso, a
partir da análise objetiva dos fatos apurados verifica-se a existência de simulação na contratação
de empregados por uma outra pessoa jurídica com o objetivo de afastar as contribuições
patronais sobre a folha de pagamento na definição de fraude contida no art. 72 da Lei
4.502/1964.
- A omissão de fato gerador de contribuição previdenciária em GFlP configura a
ocorrência, em tese, do ilícito previsto no art. 337-A, III do Código Penal (Decreto Lei n°2.848),
como também pode configurar Crime contra a ordem Tributária previsto no art. 1o da Lei
8.137/1990. Tal fato motivou a emissão de Representação Fiscal para Fins Penais — RFFP —
com comunicação à autoridade competente para providências cabíveis.
Cientificada a autuada com protocolo em 12/04/2011, oferece as impugnações de
fls. 256/277 relativa ao AI 37.292.365-8 ; de fls.344/356 referente ao AI 37.292.367-4; de fls.
425/446 motivada no AI 37.292.366-6.
Nas impugnações de fls. 256/277 e 425/446 a autuada alega que o lançamento não
pode prosperar, em face de erro na sua motivação qual seja na exclusão do SIMPLES, haja vista
que não procedem os vícios apontados como causadores da exclusão, quais sejam, ser o sócio
gerente da empresa DC, também o responsável por outra empresa, e que a soma da receita bruta
destas ultrapassaria o limite legal permitido para a manutenção da empresa no Simples Nacional.
Alega que:
- o fato dos sócios serem parentes, não significa por si só, que haja confusão entre
as empresas.
- cada empresa possui seu próprio quadro de funcionários, seu próprio parque
fabril.
- Não existe entre as empresas qualquer espécie de dependência financeira.
- Cada empresa é responsável por seu próprio faturamento, suas próprias vendas,
enfim sua própria administração.
Aduz que é prática comum no mercado, mesmo entre empresas que não guardam
a relação de parentesco entre seus sócios, como as informações relativas a compradores,
fornecedores ou representantes comerciais, no presente caso acabou sendo interpretado como
participação na administração da empresa o que nunca ocorreu.
Ressalta que não existe dependência entre as empresas, em especial no que
concerne ao setor financeiro destas. Que não houve entre elas sequer mútuo realizado, ou
qualquer outra situação que pudesse apontar a mais leve ingerência entre as partes, dessa forma
"não se pode permitir que a presunção do agente fiscal, seja motivo para impor à empresa,
absolutamente regular, a privação de utilização de sistema de recolhimento de tributos que tem
por objetivo fomentar as micro e pequenas empresas nos termos dispostos em nossa Constituição
Federal". Na oportunidade transcreve decisão do CARF sobre a formalização de provas nos
casos de exclusão do SIMPLES.
Com base no art. 150 inciso III da Constituição Federal - CF alega ilegalidade na
retroatividade da decisão de exclusão, cita jurisprudências do TRF e conclui que " ainda que a
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000615/2011-61

Impugnante venha a ser excluída do Simples, tanto Federal quanto Nacional, o lançamento que
ora se combate só pode ser efetuado a partir da notificação da exclusão".
Proclama pela impossibilidade de prosseguimento dos lançamentos, em face da
ausência de decisão dos processos de exclusão do SIMPLES.
Reclama que, mesmo realizada pelo auditor a compensação, esta não abrangeu
integralmente os valores recolhidos na modalidade do SIMPLES. Pede que a compensação
"surta seus efeitos igualmente na redução do montante lançado a titulo de multa e Juros que por
ventura vierem a ser mantidos". Transcreve decisões do CARF sobre compensação.
Com relação à qualificação da multa, aduz que não existiu fraude porque não
existe confusão entre as empresas, pois são independentes , como se vê pela contabilidade, onde
foram corretamente lançados os movimentos de cada uma delas.
Em primeira instância, a 5a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Juiz
de Fora proferiu o Acórdão no 09-56.263, julgando improcedente a impugnação. Irresignada, a
Recorrente interpôs recurso voluntário alegando, em síntese que:
o crédito tributário deve permanecer com a exigibilidade suspensa até o
julgamento definitivo do presente processo e dos processos administrativos que tratam de sua
exclusão do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL;
a multa aplicada com base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/91 deve ser afastada
com aplicação da retroatividade benigna;
exclusão do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL se deu de forma indevida;
inconstitucionalidade da exclusão com efeitos retroativos por ofensa ao art. 150,
III, “a”, da Constituição Federal;
necessária compensação com valores de contribuição previdenciária já recolhidos
pela sistemática do SIMPLES; e
afastamento da multa qualificada de 150%.
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Analisando o recurso voluntário interposto pela Recorrente, verifica-se o seu
inconformismo com o v. acórdão a quo nos seguintes pontos.
(i)
o crédito tributário deve permanecer com a exigibilidade suspensa até o
julgamento definitivo do presente processo e dos processos
administrativos que tratam de sua exclusão do SIMPLES e SIMPLES
NACIONAL;
(ii)
a multa aplicada com base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/91 deve ser
afastada com aplicação da retroatividade benigna;
(iii)
exclusão do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL se deu de forma
indevida;
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000615/2011-61

(iv)
inconstitucionalidade da exclusão com efeitos retroativos por ofensa ao art.
150, III, “a”, da Constituição Federal;
(v)
necessária compensação com valores de contribuição previdenciária já
recolhidos pela sistemática do SIMPLES; e
(vi)
afastamento da multa qualificada de 150%.

Primeiramente, em que pese o fato da Recorrente trazer em seu recurso uma série
de argumentos quanto à sua exclusão indevida do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL, é preciso
dizer que não há o que se conhecer neste processo quanto às referidas exclusões e seus efeitos
retroativos, visto que estas matérias já foram julgadas e mantidas nos autos dos processos
13971.000613/2011-72 e 13971.000612/2011-28, ocasião na qual foram proferidos,
respectivamente, os Acórdãos sob no 1401-006.514 e 1401-006.515.
Dessa forma, considerando a negativa do provimento dos recursos voluntários
interpostos nos autos dos processos sob os no 13971.000613/2011-72 e 13971.000612/2011-28,
nos quais se discutia a exclusão do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL, resta em discussão nos
autos do presente processo a discussão relativa às multas por infração à legislação que trata de
contribuições previdenciárias, matéria que foge da competência desta 1a Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Explica-se.
Conforme relatado acima, no caso dos autos, trata-se de lançamento, no qual são
exigidos os seguintes créditos:
1) AIOP DEBCAD no 37.292.365-8, (fls.11/46), consolidado em 14/03/2011 no valor
original (sem juros e multa) de R$326.588,68, relativo ao período 01/2007 a 06/2010,
contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais, destinadas ao custeio
da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT), incidentes sobre a remuneração segurados contribuintes individuais e
empregados.
2) AIOP DEBCAD 37.292.366-6 (fls.47/67) consolidado em 14/03/2011 no valor no
valor original ( sem juros e multa) de R$236.707,14 relativo às competências 01/2007 a
06/201o, contendo a cobrança de contribuições patronais, destinadas ao custeio das
outras entidades e fundos SALÁRIO-EDUCAÇÃO; INCRA; SENAI; SESI e SEBRAE
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados.
(...)
3) AIOA DEBCAD 37.292.367-4 ( fls.68) lavrado em 14/03/2011 no Código de
Fundamento Legal –CFL 68, relativo às competências 07/2007; 08/2007;09/2007,
03/2008 a 11/2008, por infração ao disposto no art. 32, IV, § 5o da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, em razão de a empresa ter apresentados Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.

Assim, embora o presente processo seja decorrente do Ato da exclusão do
Simples da recorrente, a exigência das contribuições previdenciárias baseia-se em remunerações
de seus empregados. Em outras palavras, a autuação em questão é autônoma em relação à
exclusão, diferente de uma autuação reflexa.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.000615/2011-61

Dessa forma, entendo não ser aplicável a regra do art. 2o, V, do Anexo II, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aplicando-se a norma
prevista no art. 3o, IV, do mesmo Anexo II, do RICARF, que assim dispõe:
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
(...)
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e as
devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007; e

Portanto, conforme disposição regimental acima, a competência de julgamento do
presente processo é da Segunda Seção de julgamento deste CARF .
Com esses fundamentos, voto no sentido de não tomar conhecimento do recurso
voluntário e de declinar da competência de julgamento à Segunda Seção do CARF.
Destaque-se que este entendimento já foi manifestado em casos análogos,
conforme ao que se depreende do Acórdão 1301-003.012 e Resolução 1301-001.070. Neste
sentido, veja-se a ementa do Acórdão 1301-003.012:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO
DO SIMPLES. INCOMPETÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO.
NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 3o, IV, do Anexo II do RICARF, os recursos interpostos em
processos que versem sobre aplicação da legislação relativa a Contribuições
Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição e as devidas a terceiros,
são da competência da Segunda Seção e, não, desta Primeira.

Diante do exposto, voto por declinar da competência para julgamento do recurso
em favor da Segunda Seção de Julgamento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 617
DF CARF MF
Original